Tribunal: TJDFT
Processo: 0752453-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752453-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCA FRANCINE RODRIGUES DESPACHO Diante da cota ministerial no expediente de id. 23776466, no qual noticia a existência de acordo entre nas partes no Juízo de origem, vistas ao Distrito Federal, em 10 (dez) dias, para que esclareça nos autos se ainda persiste o interesse de agir no prosseguimento no feito, sob pena de o recurso restar prejudicado. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora